Tribunal: TJMT
Processo: 1000172-44.2018.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000172-44.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (APELANTE), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (APELANTE), MARCOS DELIO MARINHO GRAMARIN - CPF: 839.972.021-68 (APELADO), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MARCOS DELIO MARINHO GRAMARIN - CPF: 839.972.021-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – PERDA DE OBJETO - NÃO CONFIGURADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FISCAL DE TRIBUTOS – PEDIDO DE EXONERAÇÃO – CONDICIONAMENTO AO GOZO DE LICENÇA PRÊMIO E FÉRIAS – ILEGALIDADE – OFENSA À LIBERDADE DO SERVIDOR – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A natureza satisfativa da liminar não leva à
perda
de
objeto
da ação, uma vez que não houve atendimento espontâneo do pedido, mas cumprimento de uma decisão judicial proferida nos autos do
mandado
de
segurança
.

2. A Administração Pública não pode condicionar o deferimento do pedido de exoneração do servidor ao gozo de licença prêmio e férias, porquanto representa ofensa ao direito constitucional de livre exercício de atividade profissional (artigo 5o, inc. XIII, da Constituição Federal do Brasil de 1988).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

APELADO:
MARCOS DELIO MARINHO GRAMARIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Tangará da Serra
,

contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos de Mandado de Segurança no 1000172-44.2018.811.0055, concedeu a segurança impetrada por reconhecer o direito do impetrante a se exonerar do Serviço Público em condicionamento ao gozo de qualquer licença e férias, com efeito retroativo a data indicada no primeiro requerimento administrativo, tornando definitiva a liminar já concedida.

Em suas razões recursais, (Id. 15875525), o Município de Tangará da Serra, sustenta que a sentença não pode ser mantida, por entender que já houve o cumprimento da liminar, diante da publicação da Portaria no 351, de 22 de fevereiro de 2018, que, exonerou, a partir de 21-2-2018, o Servidor efetivo Marcos Delio Mariano Gramarin, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda – cargo de Fiscal de Tributos.

Relata, ainda, que, houve pagamento da rescisão referente ao mês de 2/2018, no qual comprova o pagamento integral dos débitos referentes a Licença Prêmio, na forma indenizada.

Sustenta que, tendo em vista que o pagamento representa a extinção da obrigação, bem como, que a administração tinha como objetivo o cumprimento da liminar concedida ao Impetrante em primeiro momento, e em razão da parte dispositiva da sentença que concedeu o direito ao Impetrante a exoneração, independente de gozo de qualquer licença ou férias, alega que, não merece qualquer outra providência do Município.

Ressalta que, foi efetuado o pagamento referente a Licença Prêmio referente ao período de 9-7-2011 à 8-7-2016, restando comprovado o integral cumprimento da obrigação imposta pela sentença.

Alega que, diante do cumprimento da liminar, houve a perda do objeto do
mandamus
, aduzindo, que a decisão deveria avaliar o cumprimento da obrigação imposta na liminar, e via de consequência extinguir pela perda do objeto, e não condenar o Município em obrigação já cumprida integralmente.

Desse modo, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença, uma vez que a liminar teve caráter satisfativo, acarretando a perda superveniente do interesse de agir do impetrante.

Não houve apresentação das contrarrazões, por parte do Apelado, conforme certidão expedida por meio do Id. 15875528.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Id. 25066482), manifestou-se pelo desprovimento do Recurso Apelação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT,
24 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório anterior, pretende o Apelante a reforma da sentença, haja vista o cumprimento integral da obrigação, uma vez que a liminar teve caráter satisfativo, acarretando a perda superveniente do interesse de agir do impetrante.

Extrai-se do fato jurídico-processual que, o Impetrante/Apelado, sustente ser servidor público Municipal concursado admitido em 9-7-2011, para o cargo de Fiscal de Tributos, lotado no Departamento de Fiscalização e Arrecadação, órgão da Secretaria Municipal da Fazenda de Tangará da Serra/MT.

Informa que, requereu sua exoneração imediata do cargo de servidor público em 27-11-2017, mediante o protocolo no 33628/2017, com a finalidade de gerenciar e administrar a Sociedade Empresária KD meu Chip Franchising Ltda.

Assevera que, contudo, a autoridade coatora concedeu a exoneração do impetrante a partir de 28 de junho de 2018, após o término do gozo das licenças prêmios e férias, conforme comunicação no 095/2015, e Portaria no 1219/2017.

Afirma, que o Decreto no 003, de 2 de janeiro de 2017, que suspendeu o pagamento de licença prêmio e férias aos servidores, obrigando-os a usufruírem dos benefícios para fins de aposentadoria e exoneração, é ilegal, vez que fere o princípio da legalidade e a dignidade da pessoa humana.

Pugnou pela suspensão dos efeitos do Decreto no 003/2017 e, consequentemente, que a autoridade coatora proceda sua exoneração.

A liminar foi deferida para suspensão dos efeitos da Portaria 1323/2017, com a exoneração do impetrante com efeitos retroativos a data do indicado no primeiro requerimento administrativo.

Devidamente notificadas as autoridades coatoras permaneceram silentes, tendo o órgão de Representação Jurídica de Tangará da Serra se limitado a informar o cumprimento da liminar, tendo pugnado pela extinção do feito sem julgamento do mérito em razão de carência Superveniente.

Por fim, o Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da ilegalidade do ato impugnado, reconhecendo-se o direito líquido e certo do impetrante em se exonerar do cargo ocupado.

O impetrante destaca o descumprimento parcial da liminar ante a irregularidade de retenção de verba rescisória.

Sobreveio a sentença, concedendo a Segurança por reconhecer o direito do impetrante a se exonerar do Serviço Público em condicionamento ao gozo de qualquer licença e férias, com efeito retroativo a data indicada no primeiro requerimento administrativo, tornando definitiva a liminar já concedida.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A controvérsia do apelo, reside na alegação de que, diante do cumprimento da liminar, houve a perda do objeto do
mandamus
, bem como, que a decisão deveria avaliar o cumprimento da obrigação imposta na liminar, e via de consequência extinguir pela perda do objeto, e não condenar o Município em obrigação já cumprida integralmente.

Pois bem.

Razão não assiste ao Recorrente.

Isso, porque em que pese os argumentos do Município, não há falar em extinção do feito, sem resolver o mérito, visto que somente a sentença que soluciona o mérito é capaz de gerar coisa julgada formal e material, não podendo imprimir à tutela de urgência, essencialmente transitório, a natureza de decisão definitiva.

Ora, a natureza satisfativa da liminar não leva à perda de objeto da ação, uma vez que não houve atendimento espontâneo do pedido, mas cumprimento de uma decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança. Ainda que o procedimento pleiteado já tenha sido realizado, no mérito da demanda deve ser analisado e julgado, não se falando em perda do objeto.

Portanto, ainda, que o cumprimento de liminar concedida em mandado de segurança, seja satisfativa, não retira o interesse do impetrante no julgamento de mérito do
writ,
momento em que, após a análise pormenorizada dos autos, poderá ser confirmada ou revogada a medida.

Nesse sentido é a jurisprudência:

Reexame necessário - Apelação cível - Perda de objeto afastada - Mandado de segurança - Policial Militar - Pedido de desligamento da corporação - Tempo de efetivo exercício - Inferior a três anos - Exigência de indenização compensatória - Abusividade - Ofensa à liberdade do servidor - Vedação Constitucional - Sentença confirmada. 1. A natureza satisfativa da liminar não leva à perda de objeto da ação, uma vez que não houve atendimento espontâneo do pedido, mas cumprimento de uma decisão judicial proferida nos autos do mandado de segurança. 2. A Administração Pública não pode condicionar o deferimento do pedido de exoneração do servidor militar ao prévio pagamento de indenização compensatória, porquanto representa ofensa ao direito constitucional de livre exercício de atividade profissional. 3. A ação ordinária é o instrumento adequado para perseguir o pagamento da indenização prevista na Lei Estadual 5.301 de 1969, não sendo admitidos meios outros para coagir o servidor militar a proceder ao seu pagamento. (TJ-MG - AC: 10000190550707002 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 30/06/2020, Data de
Publicação: 02/07/2020)

Com efeito, como já relatado, o mandado de segurança é o instrumento hábil a proteger o direito,
não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão pela autoridade coatora.

O direito líquido e certo é aquele que possa ser comprovado de plano, ou seja, independe de dilação probatória no juízo, haja vista que tal procedimento é incompatível com o rito do
mandado
de
segurança
.

Para o caso, cinge a controvérsia ao direito do impetrante de exonerar-se do Serviço Público Municipal, s
em condicionamento ao gozo de licença prêmio e férias.

Em detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser confirmada.

Ao examinar os documentos de ordem, verifica-se que o pedido de exoneração apresentado pelo impetrante foi condicionado ao gozo de licença prêmio e férias.

Inequívoca a abusividade do ato administrativo, porquanto, a Fazenda Pública não pode condicionar o deferimento do pedido de exoneração do servidor público ao gozo de licença prêmio e férias, porquanto representa ofensa ao direito constitucional de livre exercício de atividade profissional (artigo 5o, inc. XIII, da Constituição Federal do Brasil de 1988).

De acordo com a argumentação tecida, entendo que o desprovimento do Recurso, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o apelo interposto pelo Município de Tangará da Serra, e mantenho a sentença, que concedeu a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020